Tribunal: STF
Processo: AI 640480
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
   PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
   CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da plenitude de defesa e da motivação dos atos
   decisórios, por dependerem de exame prévio e necessário da
   legislação comum, podem configurar, quando muito, situações
   caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o
   acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
- Não cabe
   recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de
   discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter
   probatório.